Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-82.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
VISTOS...
Intime-se o apelante Marcioretto & Marcioretto Ltda. - EPP (Id 51625033) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo nos termos do art. 1007, do CPC (“no ato de interposição do recurso”).
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator